Tribunal: TJDFT
Processo: 0748293-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. ECA, ART. 241-B. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. BEBÊS. CENAS DE ABUSO E VIOLAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. GRANDE QUANTIDADE DE MATERIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. VIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela acusação e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
2. O pedido recursal da acusação é para que sejam valoradas negativamente, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade e as circunstâncias em que foi cometido o delito.
3. O pedido recursal da defesa é para que seja afastada a pena restritiva de direitos imposta, de proibição de cursar o curso de medicina e para que seja afastada a condenação por danos morais ante ausência de pedido expresso na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível desvalorar a culpabilidade pela idade das crianças; (ii) definir se é desvalorar as circunstâncias tendo em vista a grande quantidade de material armazenado; (iii) analisar o cabimento de aplicação de pena restritiva de direitos relativa à impossibilidade de cursar medicina; e (iv) avaliar a possibilidade de fixação de condenação em danos morais sem pedido expresso na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, dos laudos periciais, dos depoimentos, relatórios e pela confissão do acusado.
2. É possível valorar negativamente a culpabilidade tendo em vista a presença de vídeos e imagens de bebês e também de crianças em situação de abuso e violência sexual.
3. É possível valorar negativamente as circunstâncias do delito tendo em vista a existência de grande quantidade de material encontrado; no caso, mais de 4 mil fotos e mais de 1 mil arquivos de vídeo.
4. O pedido de condenação pecuniária por danos morais na denúncia pela acusação é requisito imprescindível para que haja a condenação no valor pela sentença.
5. No caso concreto, razoável e proporcional a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que impeça o réu de exercer atividade de atendimento pediátrico.
IV. DISPOSITIVO
1. Recursos parcialmente providos.